Tribunal: TJDFT
Processo: 0748310-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748310-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY KARYNNE COSTA AMORIM, COSTA &amp; AMORIM ADVOCACIA E ASSESSORIA AGRAVADO: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KELLY KARYNNE COSTA AMORIM e COSTA &amp; AMORIM ADVOCACIA E ASSESSORIA contra a decisão proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade que é movida por ANDERSON PINHEIRO DA COSTA em desfavor dos agravantes (processo n. 0718279-23.2020.8.07.0001), consistente em conceder ao agravado acesso aos documentos da sociedade. Relatam que as partes constituíram, em 29/1/2015, a sociedade de advogados Costa &amp; Amorim Advocacia e Assessoria, com o objetivo de unir esforços para a prestação de serviços advocatícios de excelência. Aduzem que o agravado ingressou com a referida ação, alegando que a affectio societatis deixou de existir, informando à sócia, primeira agravante, em outubro de 2019, o desejo de não mais integrar a sociedade, o que foi aceito de forma pacífica e justa. Acrescentam que, na demanda, o agravado visa ao pagamento integral dos haveres que alega ter direito, à razão de 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais, tendo as agravantes esclarecido, em contestação, que somente a sócia agravante se empenhava em captar e reter clientes, sendo considerada pelo agravado a “força” do escritório, eis que esse já não mais se empenhava para promover o desenvolvimento da sociedade em comum; pelo contrário, sua atuação vinha prejudicando o negócio devido às reclamações dos poucos clientes de sua área de atuação, conforme demostram as conversas pelo aplicativo whatsapp. Esclarecem que o ponto relevante do mérito processual é o fato de que entendem que não há que se falar em direito do agravado a qualquer valor que seja a título de apuração de haveres, pois as partes firmaram, de forma livre e consciente, um acordo para a sua saída da sociedade, na forma estabelecida nas mensagens trocadas, mediante a divisão igualitária do valor constante da conta da sociedade, na ordem de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Mencionam que o próprio agravado procedeu à transferência dos valores para sua conta corrente pessoal, tudo a evidenciar que o acordo foi realizado por pessoas maiores e capazes, no pleno exercício da capacidade civil; o objeto da avença é lícito e, por fim, foi realizado de forma escrita e em aplicativo tecnológico que faz uso da criptografia, sendo, portanto, protegido e capaz de garantir a fidedignidade das provas apresentadas nos autos. Discorrem sobre a audiência realizada no processo, em que se definiu a data da retirada da sociedade em 20/12/2019, restando como ponto controverso a inexistência de haveres a apurar. Sustentam que a decisão agravada, que determinou o acesso aos contratos assinados pela sociedade até 20/12/2019 deve ser reformada, uma vez que o agravado não mais ostenta a condição de sócio e, ainda, porque restou fundamentado que o direito de acesso à documentação é indispensável para o bom exercício do contraditório e ampla defesa na fase de apuração de haveres. Indagam que haveres seriam esses, se está esclarecido que não existem, e como franquear o acesso aos documentos se pende decisão acerca exatamente deste no processo, devendo ser decidido o mérito da ação, sob pena de se inverter a lógica processual e ferir direitos das agravantes e clientes da sociedade, que teriam seus dados entregues à pessoa que juridicamente não tem mais direito ou interesse sobre o bom andamento dos trabalhos da sociedade. Invocam a Lei Geral de Proteção de Dados, afirmando a responsabilidade da sociedade pelos dados dos clientes, mostrando-se temerário, nesse estágio processual, franquear acesso a documentos tão sensíveis. Asseveram, por outro lado, que não é possível atender à ordem de acesso aos documentos processuais, determinado pela decisão, eis que estes são protocolados nos sistemas eletrônicos ou físicos dos tribunais, e não são arquivados, constituindo-se, assim, em obrigação de entregar coisa impossível. Apontam a presença dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, mediante os argumentos que declinam. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada que determinou a entrega de contratos e documentos processuais ao agravado e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada. Preparo regular no ID 21239700 e 21239701. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a ação de dissolução parcial de sociedade é constituída de duas fases, sendo, a primeira, a dissolução propriamente dita e, a segunda, a liquidação para apuração dos haveres (art. 599 e seguintes do CPC). Na hipótese, as partes concordaram expressamente pela dissolução da sociedade na audiência de conciliação realizada por videoconferência em 15/10/2020, sendo homologado pelo juízo, conforme ata de ID 74724010 dos autos de origem, definindo-se a data de 20/12/2019 a saída do agravado da sociedade. Por conseguinte, o feito passou para a segunda fase e, a fim de que se possa liquidar os haveres é necessário verificar se existem ou não, conforme defende cada parte dentro de seu interesse. Nesse cenário, franquear o acesso do agravado aos documentos e contratos da sociedade é consequência natural dessa segunda fase do processo e justamente onde residem os pontos controversos da lide. O fato de o agravado não mais integrar a sociedade não lhe retira o direito de ter acesso aos contratos firmados durante sua atuação como sócio, tampouco aos documentos produzidos no mesmo período, posto que indispensáveis para a segunda fase da demanda, inclusive para eventual compensação de eventuais valores retirados a mais pelo sócio retirante, como ventilado nas mensagens trocadas entre as partes. Ademais, para definição dos critérios de apuração dos haveres, na forma positivada pelo art. 604, II, do CPC, o juiz deve levar em conta o disposto no contrato social, sendo inequívoco que esse prevê a liquidação dos ativos e passivos da sociedade (Cláusulas 8a e 9a – ID 52757802). Destarte, não vislumbro, nesse juízo estreito de delibação, o alegado desacerto do ato agravado no ponto que ora transcrevo: A parte autora requer, também, seja reconhecido seu direito de acesso aos contratos vigentes na sociedade liquidanda. Conforme consta do art. 1.021 do CC o sócio pode a qualquer tempo examinar os documentos pertinentes a atividade da sociedade que integra. Se por um lado é certo que a parte autora não mais se qualifica como sócio da requerida, por outro é inegável que ele tenha acesso aos documentos pertinentes ao período em que ele ostentava tal qualidade. Aliás, tal direito é indispensável para o bom exercício do contraditório e ampla defesa na fase de apuração de haveres. Em virtude disso, determino que a parte requerida franqueie ao autor o acesso aos contratos assinados pela sociedade até o dia 20/12/2019, bem como documentos processuais a eles pertinentes (...) – ID 74724010 dos autos de origem. Tenho, pois, como ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso para autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 18:46:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator